Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0702777-71.2024.8.07.9000 PARTE AUTORA: ELIZABETH MARRA DOS SANTOS PARTE RE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009) suscitado por ELIZABETH MARRA DOS SANTOS, recorrente no agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer interposta contra o DISTRITO FEDERAL. Em suas razões (ID 74517091), a suscitante alega que: 1) há divergência de interpretação dos artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC entre a Turma Recursal do Distrito Federal e outros órgãos judiciais; 2) a gratuidade judiciária tem natureza declaratória; 3) seus efeitos alcançam todo o curso do processo, inclusive os atos anteriores; 4) a hipossuficiência é condição preexistente; 5) a negativa de retroatividade viola o CPC, que assegura a gratuidade a quem comprova a insuficiência de recursos. Requer o conhecimento e provimento do incidente, para que haja a resolução da divergência, com a reforma do acórdão para reconhecer a natureza declaratória da decisão que concede a gratuidade de justiça, de forma que produza efeitos retroativos e alcance os atos processuais e despesas anteriores à concessão do benefício. É o relatório. Decido. A Lei 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, assim dispõe: “Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado”. – grifou-se. Incumbe à Corte Superior a apreciação do presente pedido de uniformização, inclusive, quanto ao exame de admissibilidade. Tanto a Resolução STJ 10/2007 quanto a Resolução CJF 586/2019 (Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais) não se aplicam ao presente caso. Disciplinam, tão somente, os pedidos de uniformização oriundos dos juizados especiais federais, embasados na Lei n. 10.259/2001. Como inexiste previsão legal que autorize o juízo de admissibilidade no âmbito local, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, fundamentado no artigo 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, deve ser redirecionado ao Superior Tribunal de Justiça. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. ART. 18, § 3o, DA LEI N. 12.153/09. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA CONFRONTADO COM SÚMULA DO STJ. PROCESSAMENTO OBSTADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Tratando-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal formulado com base no art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/09 e dirigido a esta Corte Superior, em que o requerente confronta acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado da Fazenda Pública com enunciado de súmula do STJ, a competência para apreciá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em tais casos, cumpre a este Tribunal Superior, inclusive, o exame dos pressupostos legais do pedido de uniformização, uma vez que não há previsão na lei de juízo prévio de admissibilidade a ser exercido pela respectiva Turma Recursal. Precedentes: Rcl 26.335/RO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016; Rcl 25.927/RO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 16/11/2015. 3. Logo, deve-se cassar o decisum que obstou a tramitação do pedido de uniformização de lei, determinando-se que a autoridade reclamada o encaminhe a esta Corte Superior para oportuna análise. 4. Reclamação julgada procedente. (Rcl 24.258/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017) – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E SÚMULA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. 1. A Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplina um sistema próprio de uniformização jurisprudencial, restringindo as hipóteses de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a duas hipóteses: a) quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes; e b) quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que o pedido foi dirigido diretamente ao STJ, cabendo, portanto, a esta Corte Superior exercer a sua competência para apreciá-lo, inclusive, naturalmente, no tocante ao preenchimento de seus pressupostos legais, não prevendo a lei a existência de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal. 3. Reclamação julgada procedente para determinar à autoridade reclamada que processe o pedido de uniformização de interpretação de lei, encaminhando-o oportunamente para esta Corte Superior”. (Rcl 26.335/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016) – grifou-se. Em face dessas considerações, remeta-se o requerimento ao Superior Tribunal de Justiça. À Secretaria, para que proceda o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, observadas as cautelas de estilo. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente